Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA (MOTIVO 22). CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. Na hipótese dos autos, a ausência de prova a respeito da capacidade financeira da Apelante impede a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça indeferida.

2. Relevante estatuir que a Defensoria Pública, ao exercer o munus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

3. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. No caso dos autos, a parte demandante, ora apelante, trouxe aos autos cheque prescrito, cuja devolução se deu pelo motivo 22: “divergência ou insuficiência de assinatura”. Essa é a prova que constas dos autos. O cheque não foi pago porque a assinatura não confere com as existentes no cartão de assinatura arquivada no banco. Nesse contexto, caberia à apelante produzir provas a fim de atestar a veracidade da assinatura firmada na cártula, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, o que, na hipótese, não foi feito.

5. Apelação conhecida e provida. Ônus da sucumbência invertido.